Tribunal: TJSP
Processo: 2071637-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL CONTÁBIL – HOMOLOGAÇÃO - I - Decisão agravada que que rejeitou a impugnação do executado, ora agravante, e homologou o laudo pericial contábil – II – Agravante que defende a incorreção dos cálculos apresentados, ante a incidência dupla de juros de mora e consectários do art. 523 do CPC, em bis in

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL CONTÁBIL – HOMOLOGAÇÃO - I - Decisão agravada que que rejeitou a impugnação do executado, ora agravante, e homologou o laudo pericial contábil – II – Agravante que defende a incorreção dos cálculos apresentados, ante a incidência dupla de juros de mora e consectários do art. 523 do CPC, em bis in idem, além de aplicação de taxa a contrato diverso do objeto do cumprimento de sentença – III – Hipótese em que as razões recursais impugnam os cálculos apresentados pela parte contrária, mas não aqueles apresentados no laudo pericial contábil – Esclarecimentos já prestados pelo perito que ratificam suas conclusões - Crítica de assistente técnico que não tem o condão de invalidar o trabalho do perito oficial, que atua de maneira imparcial – Insurgência desprovida de fundamentação técnica, acerca de eventual incorreção nos cálculos apresentados no laudo pericial – Descabimento de realização de nova perícia – IV - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido."